Tribunal: TJSP
Processo: 1015248-42.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EVIDENCIADOS. Contrato de prestação de serviços ortodontia. Relação de consumo. Falha nos serviços evidenciada. Reconhecimento por perícia. Ausência de prova da excludente da responsabilidade da requerida. Rescisão do contrato com restituição dos

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO – FALHA NA PRESTAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EVIDENCIADOS. Contrato de prestação de serviços ortodontia. Relação de consumo. Falha nos serviços evidenciada. Reconhecimento por perícia. Ausência de prova da excludente da responsabilidade da requerida. Rescisão do contrato com restituição dos valores. Observância, todavia, ao que ficou convencionado administrativamente quanto à devolução de valores. Danos morais e materiais bem evidenciados. Valores arbitrados em consonância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada. Justiça gratuita. Indeferimento. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.